Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE PEREIRA PEGORARO DESPACHO Intimem-se a parte ré para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator